Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600582-19.2024.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600582-19.2024.6.16.0110

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600582-
19.2024.6.16.0110, que julgou improcedente a presente representação, pelos fundamentos acima
apontados, uma vez que não restou caracterizada nenhuma irregularidade dos fatos em relação à
previsão legal da Lei nº 9.504/97.(Representação Eleitoral com pedido de Direito de Resposta
ajuizada por Coligação Pra Frente Borrazópolis em face de Fagner Andrade. O representante diz
que, no dia 24/09/2024, após o recebimento de informações, constatou a existência de propaganda
eleitoral negativa, por meio de informações inverídicas (fake news), veiculada pelo Representado
através de sua página o Facebook. A intenção do divulgador era macular a imagem do candidato
da coligação representante. Pugna, em sede liminar, que o representado cesse a postagem
impugnada sob pena de multa diária, bem como seja proibido de reexibir qualquer publicidade
eleitoral por meio do seu perfil ou em qualquer rede social ou site, pelo menos até o julgamento do
mérito desta Representação). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PRA FRENTE BORRAZÓPOLIS!
[PSD/REPUBLICANOS/MDB/PL] - BORRAZÓPOLIS - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FAGNER DE ANDRADE (RECORRIDO)
GUSTAVO PEDRO CILENTI DA SILVA (ADVOGADO)
HENRIQUE GERMANO DELBEN (ADVOGADO)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470437
15/04/2025
17:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44470437 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517172099000000043413296
Número do documento: 25041517172099000000043413296
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.663

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600582-19.2024.6.16.0110 – Borrazópolis –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE:
PRA
FRENTE
BORRAZÓPOLIS!
[PSD/REPUBLICANOS/MDB/PL]
-
BORRAZÓPOLIS - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: FAGNER DE ANDRADE
ADVOGADO: GUSTAVO PEDRO CILENTI DA SILVA - OAB/PR70320
ADVOGADO: HENRIQUE GERMANO DELBEN - OAB/PR51159-A
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN - OAB/PR35014-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE
SOCIAL. AUSÊNCIA DE FAKE NEWS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
pela
Coligação "Pra Frente Borrazópolis" contra
sentença do Juízo da 110ª Zona Eleitoral,
em Faxinal/SP, que julgou improcedente
representação por suposta propaganda
eleitoral negativa em perfil do Facebook do
recorrido.
2. A recorrente alegou que a publicação
continha
fake
news,
imputando
ao
candidato de sua coligação a comissão de
crime eleitoral relacionado ao programa
Bolsa Família.

Num. 44470437 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517172099000000043413296
Número do documento: 25041517172099000000043413296
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:00
3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo
não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Duas questões em discussão: (i) definir
se
a
manifestação
do
recorrido
no
Facebook configurou propaganda eleitoral
negativa irregular; (ii) determinar se houve
divulgação de fake news apta a ensejar
sanção eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal reconheceu a tempestividade
do recurso eleitoral com base no princípio
da boa-fé objetiva, considerando erro na
indicação do prazo no sistema PJe. (TSE:
Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060174922, Acórdão,
Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 30/11/2023).
6. A liberdade de expressão é um direito
constitucionalmente assegurado (art. 5º, IV
e IX, CF/88), devendo eventuais limitações
ser interpretadas restritivamente.
7. A Lei das Eleições (art. 57-D da Lei nº
9.504/97) veda apenas a propaganda
anônima e assegura direito de resposta em
casos de ataques indevidos.
8. A Resolução TSE nº 23.610/2019 prevê
que a manifestação de eleitores na internet
é passível de limi-tação apenas quando
houver ofensa grave ou divulgação de fatos
sabidamente inverídicos.
9. A jurisprudência do TSE pacificou que
críticas políticas, ainda que contundentes,
fazem parte do debate democrático e não
configuram propaganda negativa irregular
(AgR-REspe nº 060001180, Min. André
Mendonça, DJe 17.2.2025).
10. No caso concreto, a postagem do
recorrido não imputou diretamente conduta

Num. 44470437 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517172099000000043413296
Número do documento: 25041517172099000000043413296
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:00
criminosa
a
candidato,
mas
apenas
divulgou relatos recebidos de eleitores,
alertando sobre possível irregularidade e
orientando quanto aos meios de denúncia.
11.
Ausência de prova de que a manifestação tenha disseminado fato
inverídico ou prejudicado indevidamente a
imagem de candidato.
12. Sentença de improcedência mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
14. Tese de julgamento: "A manifestação de
eleitor em rede social, ainda que crítica a
candidato, não configura propaganda eleitoral negativa irregular quando
amparada por elementos factuais e não
contenha divulgação de fake news".
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, IV e IX.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º e
27, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-AREspe nº 060001586, Min.
Antônio Carlos Ferreira, DJe 26.5.2023.
TSE, AgR-REspe nº 060001180, Min. André
Mendonça, DJe 17.2.2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44470437 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517172099000000043413296
Número do documento: 25041517172099000000043413296
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:00
RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "Pra Frente Borrazópolis" contra sentença
proferida pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral, em Faxinal/SP, que julgou improcedente a
Representação ajuizada pela Recorrente em desfavor de Fagner Andrade, por entender que não
restou caracterizada propaganda eleitoral negativa informada por fake news em perfil do
Recorrido no Facebook (id. 44306676).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença de
Origem porque a propaganda impugnada no Facebook teve o condão de divulgar notícia falsa,
distorcendo fatos sobre o candidato da Recorrente comandar "uma situação “criminosa” que
forçaria pessoas em estado de vulnerabilidade a votarem nele sob pena de perder benefício como
o Bolsa Família" (p. 5), em ato de propaganda eleitoral negativo.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de julgar
procedente a Representação originária e impor multa ao Recorrido (id. 4430668).
Intimado para apresentar contrarrazões, o Recorrido se quedou inerte (id. 44306733).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito contendo preliminar de
intempestividade do recurso eleitoral e, no mérito, assentou que no "entendimento desta PRE, as
declarações feitas pelo representado Fagner Andrade permanecem dentro dos limites da
liberdade de expressão, sem configurar abuso ou distorção que comprometa o debate público. A
postagem expressa relatos recebidos de cidadãos do município sobre supostas ligações
indevidas, alertando os eleitores sobre a possibilidade de coação e indicando os meios legais
para denúncia, sem imputar diretamente conduta ilícita a qualquer candidato. Assim, a
manifestação está protegida pelo direito constitucional à liberdade de expressão e pelo direito à
informação" (p. 4-5), pugnando pelo não conhecimento do recurso eleitoral e, caso conhecido,
pelo seu desprovimento (id. 44363132).
Intimada a Recorrente para se manifestar quanto à preliminar de intempestividade (id. 44384186),
houve o protocolo da petição id. 44384198, na qual se expõe que a publicação da r. sentença
ocorreu no Diário de Justiça Eletrônico do dia 02/12/2024 e o sistema PJE informou o prazo de 03
(três) dias para apresentação do recurso eleitoral, prazo este cumprido com o protocolo da
irresignação recursal em 05/12/2024.
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "Pra Frente Borrazópolis" contra sentença
proferida pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral, em Faxinal/SP, que julgou improcedente a

Num. 44470437 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517172099000000043413296
Número do documento: 25041517172099000000043413296
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:00
Representação ajuizada pela Recorrente em desfavor de Fagner Andrade, por entender que não
restou caracterizada propaganda eleitoral negativa informada por fake news em perfil do
Recorrido no Facebook (id. 44306676).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença recorrida se deu em 02/12/2024, por meio do Diário de Justiça
Eletrônico nº. 364, p. 128, e o sistema do PJE registrou o prazo recursal como sendo de 03 (três)
dias, apesar de a previsão legal de que o recurso eleitoral deveria ser protocolado no prazo de 24
(vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia
conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Nessa situação, a orientação do C. Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que seja observado
o prazo mais alargado, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.
Cite-se por todos:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPUTADA
FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DERRAMAMENTO
DE SANTINHOS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PELO TRE. INADMISSÃO DO APELO
NOBRE CALCADA NA INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES NºS 24, 28 E 30 DO
TSE E NA AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 19, § 8º-A, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019.
INTEMPESTIVIDADE REFLEXA DO AGRAVO AFASTADA. ERRO DE INFORMAÇÃO NO PJE.
BOA-FÉ. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE
PRESTAM À REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA
RECONHECER A TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS. MANTIDA A NEGATIVA DE
SEGUIMENTO AO AGRAVO.
[...]
3. Houve um equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico
mantido exclusivamente por esta Justiça especializada. Nessa quadra, não se pode apenar a
parte, em respeito aos princípios da boa-fé, da cooperação processual de todos os que
participam do processo judicial e, notadamente, da proteção da confiança, ante a legítima
expectativa, dos sujeitos do processo, da fidedignidade das informações fornecidas pelo sistema
processual gerido pela Justiça Eleitoral. Precedente.
[...]
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060174922, Acórdão, Min. Raul
Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 30/11/2023).

Num. 44470437 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517172099000000043413296
Número do documento: 25041517172099000000043413296
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:00
O protocolo do recurso eleitoral em 05/12/2024 (id. 44306680) obedece ao prazo previsto na
publicação de responsabilidade da Justiça Eleitoral, sendo forçoso reconhecer a sua
tempestividade.
Ainda, anote-se que o encerramento do período eleitoral e, por consequência, do período de
propaganda eleitoral no Município de Borrazópolis/PR, a existência de pedido de fixação de
sanção (art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97), permite o exame do mérito do recurso eleitoral.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito a discussão está contida na aferição de eventual divulgação de propaganda eleitoral
irregular, porque ofensiva à honra de candidato e eivada de desinformação, pelo Recorrido.
A matéria é regulada primariamente pelo art. 57-D, da Lei das Eleições:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.

Os dispositivos devem ser lidos com os arts. 242 e 243, inciso IX, do Código Eleitoral:

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais
ou passionais.

Num. 44470437 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517172099000000043413296
Número do documento: 25041517172099000000043413296
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:00
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]
IX – que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública.

E ainda com o art. 9º, da Res. nº 23.610/2019-TSE:

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021).

Por fim, não se descarte a aplicação do art. 27, §1º, da Res. nº 23.610/2019-TSE ao caso, como
norma permissiva da manifestação da posição política de todos os cidadãos, ressalvada a
ocorrência de divulgação de fake news:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos,
observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

A degravação contida na petição inicial (id. 44306643, p. 2) não foi objeto de refutação na
contestação (id. 44306666). Eis seu teor:

Fazer um esclarecimento e tranquilizar as famílias de Borrazópolis que têm o cadastro único do
CRAS. Recebemos algumas informações de algo grave e jamais imaginávamos que isso
poderia estar acontecendo. Pessoas que necessitam da ajuda de programas como Bolsa

Num. 44470437 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517172099000000043413296
Número do documento: 25041517172099000000043413296
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:00
Família e outros benefícios.
Vem relatando que estão recebendo ligações de alguém dizendo que é do CRAS ou da
assistência social com ameaças. E afirmando que se não votar no atual prefeito terão o
benefício cortado. Quero dizer que esse tipo de situação é um crime eleitoral e há caminhos
para denunciar, inclusive de forma anônima.
Existe um aplicativo da justiça eleitoral chamado Pardal que você pode baixar a qualquer
momento. E ainda o cidadão pode fazer contato direto com o fórum de Faxinal, Ministério
Público ou Cartola Eleitoral. O voto é livre.
Os programas sociais são para todos, independentemente de raça, cor, partido ou lado político.
Enfim, não se deixe levar por esse tipo de pressão, porque o que está em jogo é o futuro da
nossa cidade. Por isso, eu peço a você.
Vote 40 para que possamos ter mais educação, saúde, esporte, emprego, agricultura e um
comércio forte. E não podemos esquecer da habitação, que é uma das coisas mais importantes.
E isso tudo sem perseguição, porque o voto é livre e a sua arma contra essa opressão é no dia 6
de outubro.
Vote 40. Didi para prefeito e Di para vice.

Um primeiro aspecto que merece atenção é de que a contestação veio acompanhada de
declarações públicas firmadas por Alice Reis de Abreu Brito Miranda (id. 44306669) e por Rafaela
Furtado da Silva, com os seguintes teores:

Num. 44470437 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517172099000000043413296
Número do documento: 25041517172099000000043413296
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:00

Num. 44470437 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517172099000000043413296
Número do documento: 25041517172099000000043413296
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:00
Essas declarações públicas, que não restam infirmadas nos autos, servem como respaldo para a
manifestação do Recorrido de que recebeu notícias dessas ligações e de seus teores.
Isso afasta, de antemão, a caracterização de eventual divulgação de desinformação, já que a
notícia veiculada está escorada nas manifestações públicas de Alice Reis de Abreu Brito Miranda

Num. 44470437 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517172099000000043413296
Número do documento: 25041517172099000000043413296
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:00
e Rafaela Furtado da Silva.
Averbe-se, ainda, que as declarações são datadas de 27/09/2024 (segundo o selo do Cartório) e
que a decisão judicial que determinou a intimação do Recorrido para apresentar defesa nos autos
somente foi proferida em 30/10/2024, afastando qualquer receio de que pudessem ter sido feitas
apenas para refutar eventual decisão judicial condenatória do Recorrido.
Não houve distorção de fatos, falseamento de contexto, adição de informações ou redução de
texto que prejudicasse o seu entendimento. A publicação no perfil do Recorrido na rede social
Facebook não encerra qualquer ofensa ao art. 57-D, da Lei das Eleições, ou mesmo ao art. 9-A,
da Res. nº 23.610/2019-TSE, encerra, apenas, o exercício de crítica albergado pela garantia
constitucional de liberdade de expressão (CF, art. 5º, inciso IX).
No mesmo sentido é a fundamentação da r. sentença de Origem (id. 44306675):

Não se verifica a propaganda negativa no caso. Trata-se de postagem que se baseou em
informações feitas por cidadãos, anexando o representado a sua defesa declarações com firma
reconhecida, de pessoas que receberam as ligações relativas às denúncias constantes no vídeo,
identificando os declarantes.
Ainda, o vídeo em questão apenas expõe as denúncias recebidas, afirmando que as famílias
“estão recebendo ligações de alguém dizendo que é do CRAS ou da assistência social”, e indica
meios legais para realizá-las.
Assim, repassar aos eleitores informações acerca de denúncias recebidas pelos cidadãos do
município e indicar o meio correto de realizá-las, sem atacar de forma direta qualquer candidato,
tendo claramente cunho informativo, por si só, não viola a legislação eleitoral, versando sobre
fato que deve ser avaliado pelo eleitor no contexto de sua escolha política.
É importante destacar que a liberdade de expressão, especialmente em período eleitoral,
assegura ao eleitor o direito de ter conhecimento de elementos relevantes para a formação da
opinião e da escolha eleitoral.
Ademais, no presente caso, não se verifica ofensa grave à honra ou à imagem do candidato da
coligação representante, tampouco elementos que possam ser interpretados como prática de
abuso de propaganda eleitoral ou distorção do processo eleitoral. Trata-se de críticas naturais
que fazem parte do debate político e que não configuram propaganda negativa nos termos da
legislação eleitoral, baseadas em denúncias realizadas pelos próprios eleitores.
No campo da propaganda eleitoral, é comum a exposição de críticas políticas e tais
manifestações, ainda que possam impactar a imagem do candidato, não são automaticamente
ilícitas. A liberdade de expressão no âmbito eleitoral garante o direito de crítica desde que não
haja ofensa grave e pessoal que extrapole os limites do debate público.
Não se verifica, nos autos, qualquer prova de que a propaganda tenha ultrapassado os limites
do razoável e do direito de crítica, especialmente no campo eleitoral, onde a liberdade de

Num. 44470437 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517172099000000043413296
Número do documento: 25041517172099000000043413296
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:00
expressão e o direito à crítica política são amplamente protegidos, salvo quando
comprovadamente ofensivos à honra ou à imagem de candidatos, o que não ficou caracterizado.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral desautoriza o reconhecimento
de ofensa aos ditos artigos ou, ainda, a imposição de multa:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. CRÍTICAS POLÍTICAS
QUE NÃO ULTRAPASSAM OS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA GRAVE À HONRA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso
especial eleitoral, no qual se questionava decisão do TRE/PE que julgou improcedente
representação por propaganda eleitoral antecipada negativa atribuída a pré-candidato. A
alegação inicial era de que este teria proferido, em entrevista, críticas ofensivas à gestão do
prefeito, candidato à reeleição, incluindo acusações de improbidade administrativa e má gestão,
caracterizando propaganda eleitoral negativa extemporânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (a) definir se as críticas formuladas pelo pré-candidato
configuram propaganda eleitoral antecipada negativa ou manifestação legítima dentro do
processo democrático; (b) determinar se a decisão da Corte regional está alinhada à
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente quanto à liberdade de expressão e
ao limite entre críticas políticas e propaganda irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa exige a presença de pedido
explícito de não voto ou a divulgação de fato sabidamente inverídico que ofenda gravemente a
honra ou imagem de pré-candidato.

4. O TSE entende que críticas políticas, ainda que contundentes, são parte do debate
democrático e não configuram propaganda negativa, se amparadas pela liberdade de
expressão.

5. Não se constatou pedido explícito de não voto, ofensa grave à honra ou disseminação de fato
sabidamente inverídico nas declarações atribuídas ao pré-candidato.

6. O TRE/PE corretamente enquadrou as manifestações como críticas políticas, inerentes ao
processo eleitoral e protegidas pela liberdade de expressão, em harmonia com o entendimento

Num. 44470437 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517172099000000043413296
Número do documento: 25041517172099000000043413296
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:00
consolidado do TSE.

7. A revisão das conclusões do Tribunal local demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
vedado em recurso especial eleitoral, conforme o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento:

1. A manifestação pública que, ainda que crítica e ácida, não dissemina conteúdo sabidamente
inverídico e permanece dentro dos limites do debate democrático não configura propaganda
eleitoral negativa extemporânea.

2. A atuação da Justiça Eleitoral na restrição da liberdade de expressão deve ser pautada por
sua excepcionalidade, preservando o diálogo democrático.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV; Lei nº 9.504/1997, art. 36-A; Res.-TSE nº
23.610/2019, arts. 3º-A, caput, e 9º, caput; Código Eleitoral, art. 243, IX.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº 0600057-54/MA, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
julgado em 18.11.2021, DJe de 22.6.2022; TSE, REC-Rp nº 0601230-53/DF, rel. Min. Raul
Araújo, julgado em 18.5.2023, DJe de 26.5.2023.

(Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060001586, Acórdão, Min. Antonio Carlos Ferreira,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/02/2025).

ELEIÇÕES
2024.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA.
IMPROCEDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
SIMILITUDE
FÁTICA
NÃO
DEMONSTRADA.
SÚMULA-TSE
Nº
28.
VÍDEO.
COMPARTILHAMENTO. REDES SOCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. DISCURSO OFENSIVO À HONRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE
CRÍTICA. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO
REGIONAL COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE).
SÚMULA-TSE Nº 30. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA-TSE Nº 24. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA-TSE Nº 26.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. É ônus do agravante insurgir-se, especificamente, contra a integralidade dos fundamentos da
decisão combatida. A ausência de vertical impugnação atrai a incidência do óbice processual do
Enunciado nº 26 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Num. 44470437 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517172099000000043413296
Número do documento: 25041517172099000000043413296
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:00
2. Figuras públicas estão sujeitas a críticas políticas, de modo que o questionamento quanto ao
desempenho de pré-candidato no exercício do cargo público que ocupa ou ocupou faz parte do
debate eleitoral, quando não verificados pedido explícito de não voto ou veiculação de conteúdo
sabidamente inverídico ou gravemente ofensivo à honra ou à imagem, que exorbite a liberdade
de expressão.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060001180, Acórdão, Min. André
Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 17/02/2025).

Inexistindo reparos a serem feitos à r. sentença de Origem, o recurso eleitoral deve ser
desprovido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral da Coligação "Pra
Frente Borrazópolis".
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargado Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600582-19.2024.6.16.0110 - Borrazópolis
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PRA FRENTE
BORRAZÓPOLIS! [PSD/REPUBLICANOS/MDB/PL] - BORRAZÓPOLIS - PR - Advogado do(a)

Num. 44470437 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517172099000000043413296
Número do documento: 25041517172099000000043413296
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:00
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: FAGNER DE ANDRADE -
Advogados do(a) RECORRIDO: GUSTAVO PEDRO CILENTI DA SILVA - PR70320, HENRIQUE
GERMANO DELBEN - PR51159-A, ANA CLEUSA DELBEN - PR35014-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025